Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOLIDARIEDADE AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la à restituir ao autor o valor de R$ 3.280,71. Em suas razões, aduz que atuou somente como intermediadora entre o cliente e a companhia aérea, porquanto efetuou apenas a disponibilização de venda de passagens, não podendo ser responsabilizada perante o cliente quanto à atividade perpetrada pela companhia aérea. Acrescenta que a compra da passagem foi realizada em 28/03/2023, sendo que a solicitação de cancelamento ocorreu em 30/03/2023, após o prazo de 24h previstos pela Azul para os casos de cancelamento sem custos. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que as regras de cancelamento foram aplicadas pela companhia aérea, não havendo responsabilidade de sua parte pelos danos alegados pelo consumidor.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53000003). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53000009).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. O STJ tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagens e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo. Todavia, no caso em análise, não se aplica a solidariedade mitigada defendida pelo STJ, pois o que houve foi erro no processamento do cancelamento da passagem e reembolso e não de cancelamento ou atraso de voo.
V. Diante desse quadro, o consumidor, nos termos do art. 49, do CDC, pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. A faculdade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet. Conclui-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas por meio do site da agência recorrente para voar junto à companhia aérea ré, solicitando o cancelamento dois dias após a compra, ou seja, o arrependimento, seguido do pedido de cancelamento, ocorreu dentro do prazo de 7 dias, sendo, assim, devido o valor total pago pelas passagens, sem a cobrança de multa.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.